Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação por meio da qual a Defesa pugna pela reforma da sentença que condenou o apelante nas penas do artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
2. Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas.
3. A jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a alegação de ausência de justa causa para ação penal após a prolação de sentença condenatória, oportunidade em que o acervo probatório é analisado de maneira exauriente.
4. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, e pela oitiva de informante que se encontrava no local na data dos fatos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa.
5. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça, bastando, para sua configuração, a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
6. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.